Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
.
Recurso Especial interposto nos autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014469-90.2019.8.11.0000
Recorrentes: TBM – TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (“TBM”)
IVAN JOSÉ BEZERRA DE MENEZES
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (“FIDC”)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por TBM – TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (“TBM”) e IVAN JOSÉ BEZERRA DE MENEZES (id 56894471) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41111997):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NO DECORRER DO PROCESSOS –- CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO – ARTIGO 413 DO CC – MATÉRIA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 413 do Código Civil dá ao magistrado a possibilidade de reduzir equitativamente o valor da multa estipulada na hipótese de cumprimento parcial do acordo formalizado entre as partes.
Tratando-se de pagamento parcial do acordo entabulado entre as partes, que previa parcelas mensais de mais de 200 mil, tendo a parte busca renegociar, é possível, em alguns casos, que o juiz reduza a cláusula penal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.
No mais, nesta via, não existe a possibilidade de alterar, acordo extrajudicial homologado judicial, pois, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes, tornando-se, após a homologado, ato jurídico perfeito.” (TJMT, RAI 1014469-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 35844469 foram rejeitados, conforme decisão id 53810496.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 835, V e X e 866 do Código de Processo Civil, uma vez que foi mantida a decisão agravada na parte que autorizou a penhora sobre faturamento da empresa, apesar de existirem bens imóveis penhorados em valor suficiente à satisfação da execução, o que permitiu ao juízo de piso determinar a constrição mensal de montantes a partir de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no faturamento bruto da Recorrente TBM.
Alega ainda que o acórdão deixou de sanar as omissões acerca da aplicação dos dispositivos legais anteriormente invocados, mesmo diante da interposição de Embargos de Declaração pelos Recorrentes, a Corte Estadual também negou vigência ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41187963 e 57094952.
A parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“No presente caso, a atividade empresarial da Recorrente TBM encontra-se sob séria ameaça, uma vez que a decisão recorrida autorizou o prosseguimento imediato da penhora sobre o faturamento bruto da empresa, no montante mínimo mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Caso não seja concedido o efeito suspensivo, a TBM sofrerá uma constrição patrimonial incompatível com a manutenção de suas atividades, obrigando a empresa a reduzir ainda mais suas operações, o que poderá, em questão de alguns meses, levar a companhia à falência, consequentemente arruinando a economia local, extinguindo milhares de empregos e, obviamente, dificultando em demasia o pagamento da dívida exequenda.
Deve-se considerar a função social da empresa, não sendo razoável o sacrifício da pessoa jurídica em prol do pagamento de dívidas. Afinal, a continuidade das atividades empresariais é a melhor garantia de adimplemento de suas obrigações. Ademais, o interesse do credor não será prejudicado, uma vez que a execução em tela já está devidamente garantida por bens imóveis suficientes à satisfação do débito (doc. 03, 04 e 05).
O primeiro requisito para concessão do efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) não demanda muito esforço para comprovação. São de conhecimento público e notório os enormes prejuízos que o setor industrial em geral, e particularmente o segmento têxtil, vem amargando em face dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19: drástica redução das vendas; demissões em massa; fechamento de unidades fabris; queda do valor das ações cotadas em bolsa; supervalorização da moeda estrangeira e consequente encarecimento dos insumos cotados em dólar; etc.
Não são meras conjecturas: basta abrir os jornais para que se tome conhecimento do estado catastrófico em que se encontra a indústria têxtil 10/27 nacional neste exato momento. Colaciona-se matérias recentes dos sites FOLHA DE SÃO PAULO2 e DIÁRIO DO NORDESTE3 (doc. 06 e 07).
Quanto ao segundo requisito, pela leitura do caderno processual se constata que a probabilidade de provimento deste recurso especial é elevada, uma vez que a decisão recorrida, data vênia, não possui respaldo legal e tampouco jurisprudencial, contrariando, inclusive, entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se demonstra no tópico IV desta peça.
Dessa forma, por estarem presentes todos os requisitos legais, é de rigor a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso especial pela ínclita Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com esteio no art. 1.029, § 5o, III do CPC.”
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, restando aparentes, em análise superficial, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Ademais, a manutenção imediata do acórdão recorrido, acarretaria na imediata penhora sobre o faturamento da Recorrente em valores consideráveis, o que poderia acarretar a inviabilidade da continuidade de suas atividades.
Não se pode deixar de consignar ainda, que quando do recebimento do Agravo de Instrumento que deu origem ao presente recurso, o relator reconheceu inicialmente a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ao recurso, impedindo, pelo menos naquele momento, os atos de constrição ao faturamento da recorrente, máxime ao argumento de inviabilidade e risco sobre as atividades da empresa, permitindo para tanto, a continuidade da execução apenas quanto aos bens imóveis já penhorados ao processo principal.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para manter suspensa o processo de execução apenas no que concerne aos atos de constrição concernente ao faturamento da recorrente da recorrente até o julgamento do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.